Tribunal: TJES
Processo: 0021889-80.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021889-80.2020.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES BEERLI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE ICMS – IRRETROATIVIDADE DO CONVÊNIO ICMS Nº 50/18 – DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE – LEGÍTIMA EXPECTATIVA – INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO DETRAN/ES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O ato da autoridade fazendária violou o direito adquirido do contribuinte ao limite de 02 (dois) anos para a venda do automóvel adquirido durante a vigência da redação original do Convênio ICMS nº 38/12.

2.
As isenções condicionadas, se conferidas por prazo certo, não podem ser suprimidas antes do advento desse termo. Inteligência da súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal e do art. 178 do CTN.

3.
A autarquia estadual de trânsito incutiu no impetrante a legítima expectativa de ultratividade do Convênio ICMS nº 38/12, ao constar no certificado de registro e licenciamento do veículo a vedação de transferência somente até o mês de maio de 2020, e não pelo prazo de 04 (quatro) anos disposto no Convênio ICMS nº 50/18.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, CONFIRMAR a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 49/50, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, no mandado de segurança impetrado pelo apelado
ANTÔNIO AUGUSTO LOPES BEERLI
contra ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual, concedeu a segurança, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o convênio atual não poderá retroagir para tutelar o direito já conquistado pelo impetrante durante a vigência do convênio anterior, pois tal situação poderia ser considerada análoga à irretroatividade da legislação tributária
” (fl. 50).

Por isso, confirmou a liminar e concedeu a segurança para garantir o direito a isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ao impetrante/apelado.

Deixou de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, de acordo com as súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais e as matérias devolvidas em sede de remessa necessária (súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça)
1
.

Ao compulsar os autos, percebe-se que – no dia 20 de outubro de 2020 (fl. 22/25 e fl. 27) – o impetrante requereu a isenção de IPI e de ICMS, respectivamente, à Receita Federal e à Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos da Lei nº 8.989/95 e do Convênio ICMS nº 38, de 30 de março de 2012, pois é portador de monoparesia nos membros inferiores.

O órgão fazendário da União concedeu a benesse almejada pelo impetrante, porém, a SEFAZ/ES indeferiu o benefício com base na superveniência do Convênio ICMS nº 50/18, que passou a produzir efeitos a partir de 26 de julho de 2018 e estipulou que:

Cláusula quinta O adquirente deverá recolher o imposto, com atualização monetária e acréscimos legais, a contar da data da aquisição constante no documento fiscal de venda, nos termos da legislação vigente e sem prejuízo das sanções penais cabíveis, na hipótese de:

I – transmissão do veículo, a qualquer título, dentro do prazo de 4 (quatro) anos da data da aquisição, a pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal;

[...]

Cláusula sexta O estabelecimento que efetuar a operação isenta deverá fazer constar no documento fiscal de venda do veículo:

[...]

a) a operação é isenta de ICMS nos termos deste convênio;

b) nos primeiros 4 (quatro) anos, contados da data da aquisição, o veículo não poderá ser alienado sem autorização do fisco.

Ocorre que o Sr. Antônio Augusto Lopes Beerli adquiriu o veículo automotor Hyundai Creta 1.6, placa PPZ1797, no dia 07 de maio de 2018, quando estava vigente a redação original do Convênio ICMS nº 38/12, que permitia às pessoas com deficiência vender os veículos adquiridos com isenção após o transcurso do prazo de 02 (dois) anos. Aliás, tal informação consta do próprio certificado de registro e licenciamento do veículo expedido no exercício de 2020 (fl. 26).

Impende destacar que é assente na jurisprudência do STF que as isenções condicionadas, se conferidas por prazo certo, não podem ser suprimidas antes do advento desse termo, vide:

Súmula nº 544 do STF – Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO CONDICIONADA E DEFERIDA A PRAZO CERTO. LIVRE SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 544 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção tributária, quando concedida por prazo certo e mediante o atendimento de determinadas condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Incidência da Súmula 544 do STF.
II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental improvido. (RE 582926 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-100 DIVULG 26-05-2011 PUBLIC 27-05-2011 EMENT VOL-02531-01 PP-00145)

Essa conclusão do STF decorre da interpretação do artigo 178 do Código Tributário Nacional, que preleciona que a isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições não pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo.

Ademais, o art. 111, inciso II, do CTN prevê que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, e o art. 105 do CTN estabelece que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes.

Como visto, o impetrante ostenta direito líquido e certo à isenção almejada porque o fato gerador se perfectibilizou antes da vigência do Convênio ICMS nº 50/18, sendo defeso alargar o prazo para que possa usufruir da isenção condicionada que já fazia jus.

Cumpre mencionar, ainda, que o limite de 04 (quatro) anos estipulado no Convênio ICMS nº 50/18 somente poderá incidir em desfavor a partir da aquisição do novo veículo almejado pelo impetrante e que foi objeto do requerimento administrativo indeferido pelo Chefe da Agência da Receita Estadual de Cachoeiro de Itapemirim em razão da garantia do art. 150, inciso III, alínea “a”, da CF.

Nesse contexto, reputo que o ato da autoridade fazendária violou o direito adquirido do contribuinte ao limite de 02 (dois) anos para a venda do automóvel adquirido durante a vigência da redação original do Convênio ICMS nº 38/12, sendo que a autarquia estadual de trânsito incutiu no impetrante a legítima expectativa de ultratividade dessa norma, ao constar no CRLV a vedação de transferência somente até o mês de maio de 2020. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Isenção. Veículo adquirido por pessoa com deficiência. Pretensão de afastar a alteração introduzida pelo Decreto n.º 65.259/2020, que ampliou o prazo para alienação e aquisição de novo veículo. Sentença que denegou a segurança.
Veículo adquirido antes do advento do Decreto n.º 65.259/2020, quando a exigência de permanência mínima era de dois anos, sob a vigência da regra extraída do Convênio ICMS n.º 38/2012. Inteligência do art. 150, III, "a" da CF.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. Súmula nº 544 do STF. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1055234-19.2022.8.26.0053; Relator: José Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - Portador de deficiência física – Isenção de ICMS – Negativa pela autoridade coatora, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais ao tempo da nova legislação – Alteração do art. 19, §2º, do RICMS pelo Decreto Estadual nº 65.259, de 19 de outubro de 2020
- Fato gerador anterior à alteração legislativa – Direito adquirido à isenção, pois concedida sob condição e prazo certo – Inteligência do art. 178 do CTN – Súmula 544 do STF – Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça – Segurança concedida – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1050471-72.2022.8.26.0053; Relator : Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023)

Apelação. Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ICMS. Isenção para pessoa com deficiência.
Aquisição de veículo automotor nos termos do Convênio ICMS 38/2012, que previa que, nos 2 primeiros anos, contados da data da aquisição, o veículo não poderia ser alienado sem autorização do fisco. Superveniência do Decreto nº 65.259/2020 que ampliou o bloqueio para 4 anos. Pretensão de alienação do bem após decurso do prazo de 2 anos, sem a incidência de ICMS. Possibilidade.
Decreto 65.259/2020 - inadmissibilidade de efeitos retroativos. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1025376-59.2022.8.26.0564; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DECRETO N. 47.180/2017. RESOLUÇÃO N. 5.006/2017. DIREITO ADQUIRIDO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DURANTE SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A concessão de isenção por prazo certo e em função de determinadas condições gera em favor do contribuinte direito adquirido e não pode ser revogada antes de expirado o seu prazo.
A revogação da autorização para a aquisição de veículo com isenção de ICMS durante o prazo de validade em razão da superveniente edição do Decreto n. 47.180/2017, instituindo novas exigências, viola o princípio da proteção da confiança do contribuinte.
Negar o direito à isenção posteriormente à concessão da autorização e da aquisição do veículo pela apelante em razão da superveniência de novos condicionantes durante a vigência do benefício também implica em afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.
(TJMG - Apelação Cível 1.0074.17.004506-1/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2021, publicação da súmula em 03/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONFIRMO
a r. sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário.

Sem condenação do ente público ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR